Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-53.2015.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001145-53.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 225.302.153-91 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela via de embargos à execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível, devem os respectivos embargos monitórios ser processados nos próprios autos, a teor do artigo 702-C , § 2º, do CPC , restando incabível, por se refletir em via processual inadequada, a oposição de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MANOEL ANTONIO DA SILVA contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos da Ação Embargos à Execução nº 0001145-53.2015.811.0109, que Extinguiu o presente feito sem Resolução do Mérito, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, consistente na intempestividade e na inadequação da via eleita. Condenou o embargante nas custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, conforme o art. 85, §8°, considerando que não houve estipulação do valor da causa. Deve a cobrança das custas judiciais ficarem suspensas diante da gratuidade da justiça deferida ao embargante.

Em suas razões de recurso, (ID- 71823531 - Pág. 1), aduz que os embargos monitórios foram interpostos tempestivamente; (ii) que por um lapso de atenção e de forma errônea, fez constar como defesa da ação monitória, Embargos a Execução, ao invés de embargos monitórios, no entanto fala que a fundamentação é a mesma conforme Ação Monitória, inclusive os artigos; (iii) fala que houve tão somente um erro material e assim, não há que se falar em erro de procedimento à ensejar extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido apenas. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, por se tratar de simples erro material sanável.

Contrarrazões apresentada (Id.71823536 - Pág. 1) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MANOEL ANTONIO DA SILVA contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos da Ação Embargos à Execução nº 0001145-53.2015.811.0109, que Extinguiu o presente feito sem Resolução do Mérito, conforme previsto no art. 485, IV, do CPC por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, consistente na intempestividade e na inadequação da via eleita.

Da analise destes autos, bem como o apenso a ele relacionado, processo nº 0000631.03.2015.8.11.0109, verifica-se que a empresa COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, ora apelada, ajuizou ação monitória em face do Srº MANOEL ANTONIO DA SILVA, buscando o recebimento da quantia de R$ 87.776,95 (oitenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco Centavos, proveniente do Contrato de cédula bancário n. B00830457.

Pela decisão (Id. 71823515 - Pág. 2) dos referidos autos, foi determinada a citação do embargado, ressaltado que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse impugnação.

Apesar de devidamente citada, a ré não opôs embargos monitórios nos próprios autos, conforme preconiza o artigo 702 do Código de Processo Cível e sim de forma errônea, os presentes Embargos à Execução.

Como se vê, o embargante/, ora apelante, não observou o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios".

Desse modo, entendo, "data venia", não ser possível no caso dos autos, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO IMPROVIDO. Constitui erro grosseiro a apresentação de ""embargos à execução"" em autos apartados no caso de procedimento especial para ação monitória, consoante expressa previsão legal do art. 1.102, "c", do CPC que determina o cabimento de embargos monitórios. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.10.000744-9/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/01/2012, publicação da sumula em 31/01/2012)

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA EXERCIDA POR
VIA
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO. Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela
via
de
embargos
à
execução
, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível é o incidente de impugnação, previsto no artigo 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil." (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.12.295223-7/002
, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da sumula em 01/04/2016)

Com efeito, verifica-se que o embargante/ora apelante, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à execução) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. que restou aqui decidido, condeno o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo no R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021